Tribunal: TJPA
Processo: 0013740-81.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ?ALÍNEA F? DO CP. IMPROVIMENTO.1. As provas de autoria delitiva são seguras, sendo indubitável o valor probatório do depoimento da vítima ? quando coeso e harmônico ao longo de toda a instrução, corroborado pelo das testemunhas, sobretudo por ter sido o crime cometido em âmbito privado.2. A agravante genérica do art. 61, II, ?f? do CP não constitui elementar do Art. 21 da Lei de Contravenções, sendo tecnicamente correta sua incidência na segunda fase da dosimetria penal, sem que se possa falar em bis in idem.3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0013740-81.2017.8.14.0028
COMARCA DE MARABÁ - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ROMÁRIO CONCEIÇÃO SETE
ADVOGADO: ALYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO - DEF. PÚB.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ¿ALÍNEA F¿ DO CP. IMPROVIMENTO.
1. As provas de autoria delitiva são seguras, sendo indubitável o valor probatório do depoimento da vítima - quando coeso e harmônico ao longo de toda a instrução, corroborado pelo das testemunhas, sobretudo por ter sido o crime cometido em âmbito privado.
2. A agravante genérica do art. 61, II, ¿f¿ do CP não constitui elementar do Art. 21 da Lei de Contravenções, sendo tecnicamente correta sua incidência na segunda fase da dosimetria penal, sem que se possa falar em bis in idem.
3. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Romário Conceição Sete, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou como incurso nas penas do Art. 21 do Decreto Lei 3.688/41, fixando em seu desfavor o quantum de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime de cumprimento inicial de pena aberto.

Fáticamente, versam os autos que, na data de 29 de maio de 2017, por volta de 21h30, a vítima Carla Silva Chavito estava na companhia do ora apelante, então seu namorado, na residência deste, momento em que ambos passaram a discutir e, no ápice de tal situação, o recorrente desferiu socos na vítima e, ainda, mordeu sua orelha.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nos moldes já descritos.

Inconformado, apresenta o recorrente a insurgência ora em análise, cujo escopo é, precipuamente, o reconhecimento de que deve o apelante ser absolvido, conquanto entenda existir verdadeira fragilidade probatória a lastrear o édito condenatório. Subsidiariamente, a exclusão do art. 61, II, ¿f¿ do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público redarguiu as razões recursais, pretendendo pelo conhecimento e improvimento do apelo
, mantendo-se
in totum
os termos do
decisum.
Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

O cerne da presente demanda gravita, inicialmente, em compreender se, do manancial probatório é possível que se conclua pela autoria delitiva reconhecida na sentença em desfavor do apelante e, nesse contexto, entendo por necessário destacar os depoimentos colhidos perante o magistrado monocrático, vejamos:

A vítima Carla Silva Chavito afirmou em juízo:
(...)
que estavam na rua e já queria largar o acusado porque era muito agressivo, já tendo sido agredida com tapas na cara e socos; que falava com uma amiga que não estava bem com o acusado; que já em casa, o acusado reclamou que a vítima estava falando mal da sua mãe; que a depoente pediu para o acusado ficar de boa e que iria embora, tendo o acusado dito que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém; que imediatamente foi agredida pelo acusado com murros, socos e gritava para os vizinhos ouvirem; que o acusado batia e dizia para a depoente não chorar; que o acusado lhe mordeu na orelha; que o acusado deu um murro na cabeça que inchou; que foi no IML no dia seguinte; que a agressão não foi presenciada por ninguém; que após não teve mais nenhum contato com o acusado; que não tinha marcas no corpo, pois o acusado lhe bateu mais na cabeça.

A informante indicada pela acusação e defesa Adriana Pereira da Silva, irmã da vítima, afirmou e juízo:

(...)
que Carla chegou em sua casa tarde da noite, chorando, dizendo que sua cabeça estava doendo muito e que o acusado tinha lhe agredido; que a vítima reclamava de dores na cabeça e no corpo; que a vítima tinha um galinho na cabeça; que tinha umas marcas na bunda da vítima; que começaram a discutir e o acusado bateu nela; que não se recorda de ter presenciado o acusado agredindo a vítima; que soube que em frente à casa de sua mãe, o acusado puxou o cabelo da vítima; (...) que não presenciou o ocorrido; que não tem certeza da autoria, mas a vítima estava na casa do acusado.

O recorrente, por seu turno, negou a autoria delitiva, vez que afirma não ter cometido as agressões descritas na inicial, alegando desconhecer o motivo de tais imputações delitivas feitas pela vítima em seu desfavor, contudo, a leitura do acervo probatório colhido nos autos revela, a plenitude, o contexto fático em que ocorreu o delito descrito na inicial, tendo o recorrente impelido unicamente por seu descontentamento com o comportamento de sua companheira, desferido golpes em sua cabeça, sendo imperioso destacar que, nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nele podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento prestado pela vítima foi corroborado por aquele prestado pela testemunha que, apesar de não ter presenciado os fatos, confirma o relato pela vítima, atestando tê-la visto com marcas pelo corpo, sendo seu depoimento convergente ao relatado pela vítima e indo ao encontro dos termos da denúncia.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÕES CORPORAIS (ART. 129, § 9º, DO CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DESNECESSIDADE DA PENA (BAGATELA IMPRÓPRIA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, convalidada pelo laudo pericial, mostra-se firme no sentido de ter havido a agressão mencionada na denúncia. É cediço que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, como o laudo pericial, exatamente como na espécie, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe. Não é possível acolher o pleito de incidência do princípio da bagatela imprópria (desnecessidade da pena), considerando o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores de inaplicabilidade do referido princípio em crimes que envolvam violência doméstica. Recurso desprovido.
(TJ-BA - APL: 05031631120168050080, Relator: Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES.SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pelas ofendidas, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, demonstram que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira e de sua filha. 2. Não cabe a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de produzir o resultado danoso, restando comprovado onexo causal entre a conduta do agressor e as lesões nos corpos das vítimas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170110299673 DF 0005864-09.2017.8.07.0016, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2018 . Pág.: 100/108)

Por fim, o recorrente sustenta que aplicação da agravante relativa ao fato do crime ter sido praticado no âmbito das relações domésticas e familiares ou com violência contra mulher configura
bis in idem
, vez que o magistrado sentenciante no momento da aplicação da pena-base já havia exasperado a pena com base na mesma circunstância.

Adianto quem, neste ponto, também não acolho o pedido da defesa.

Isso porque, de saída, observa-se que a pena base foi fixada no mínimo legal, não tendo sido utilizada qualquer elementar ou agravante genérica para agravar a pena base. Ademais, pelo relato da vítima, e por todos os elementos colacionados aos autos, está caracterizado que o crime praticado pelo acusado dentro do contexto da lei Maria da Penha, sendo plausível a aplicação da agravante do artigo 61 inciso II, alínea ¿f¿, que assim apregoa:
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(...)
II - ter o agente cometido o crime:
(...)
f) com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se de relações domésticas
, de coabitação ou de hospitalidade, ou
com violência contra a mulher na forma da lei específica;

Nesse passo, não foi outra a intenção do legislador, ao instituir a Lei nº 11.340/06, que não proteger a mulher, coibindo a violência no âmbito das relações domésticas e familiares, em consonância com os princípios constitucionais da proteção e assistência à unidade familiar, não se tratando de mera agravante de norma penal incriminadora, mas de verdadeiro conceito esclarecedor de preceitos.

Nesse passo, o juiz a quo na sentença proferida, agravou corretamente a pena na segunda fase da dosimetria penal, aumentando a pena base em 10 (dez) dias, pois o réu se prevaleceu de relações domésticas ao agredir sua então companheira, incorrendo na circunstância agravante prevista no artigo 61, ¿alínea f¿, do Código Penal, não por outro motivo, o magistrado consignou em trecho elucidativo da sentença:
A Lei da Maria da Penha é aplicável ao caso, já que a violência se deu em razão de vínculo familiar, na forma do art. 5º da Lei nº 11.340/06, eis que a vítima era namorada do acusado.

Neste norte, mostra-se acertada a influência da agravante acima discriminada na dosimetria da pena do acusado.

Assim, pode-se concluir que a agravante é plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que não integra o tipo penal previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e, tampouco foi usado na primeira fase da dosimetria penal. Nesse sentido, destaco:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 17). BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O art. 17 da Lei n. 11.340¿2006 foi editado com a finalidade de refrear o suposto agressor da mulher de reiterar nas condutas delituosas, não estando mais sujeito ao mero pagamento de multa em decorrência de violência contra a mulher. Já a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, visa ao incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Dessa forma, patente a conclusão de que os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos à configuração do suscitado bis in idem, não havendo nenhuma ilegalidade na incidência da aludida agravante, aplicada em relação ao crime de ameaça, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340¿2006.
(AgRg no HC 459.128¿SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06¿11¿2018, DJe 16¿11¿2018). 2. Agravo regimental improvido" (AgRg no HC n. 481.518¿SC, Sexta Turma , Rel. Min. Nefi Cordeiro , DJe de 12¿03¿2019).

Assim, sendo patente a autoria delitiva e, ainda, tecnicamente correta a incidência da agravante genérica descrita no art. 61, II, ¿f¿ do Código Penal, alinho-me ao parecer ministerial e conheço do recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator